Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019163-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Decadência/Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — RECURSO REPETITIVO RESP 1340553/RS STJ — APLICAÇÃO — DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E PRESCRICIONAL — NÃO OCORRÊNCIA -
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE NÃO VERIFICADA —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando não há o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos em que o processo deveria estar arquivado, sem baixa na distribuição, a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da primeira tentativa frustrada de localização de bens, não há que se falar em prescrição intercorrente do crédito não tributário, conforme orientação do recurso repetitivo REsp 1340553/RS do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta da Certidão de Dívida Ativa o nome e endereço do devedor, o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, qual seja a infração ambiental, pelo que não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Edeson Dummer Buss
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
da citação em 2009 até a nomeação de bens à penhora em 2017, transcorreu o prazo da prescrição intercorrente”, porquanto “de 2009 a 2017 são nada menos que 08 (oito) anos
”. Assim, “
em 2010 iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, findando este prazo em 2015. A este respeito, registre-se que somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Assevera que “
a fazenda pública deixou de indicar o valor original da dívida, a correção monetária e a multa, limitando-se apenas a apontar o valor total do débito inscrito”, de modo que o “reconhecimento da nulidade da CDA é medida que se impõe
”.

Afiança que, “
em razão da nulidade da CDA ser um dos fundamentos da defesa, faz-se desnecessária a prévia intimação da Fazenda Pública com o intuito de lhe oportunizar a correção do vício presente na CDA, pois quando da impugnação da exceção de préexecutividade, caberia à Fazenda Pública tomar as providências necessárias à solução do vício apontado
”.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 33847966).

Contrarrazões (Id. 36586989).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edeson Dummer Buss contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa por infração ambiental (certidão de dívida ativa no 002761/07-A, Id. 31827491), teve sua inicial protocolada no dia 6/12/2007 (Id. 31827466), o despacho ordenatório de citação proferido em 15/12/2007 (Id. 31827467), e o agravante foi citado por carta com aviso de recebimento na data de 7/4/2009 (Id. 31827468).

Verifica-se pelos Id ́s. 31827483 ao 31827487 que a Fazenda Pública realizou diligências na tentativa de localização de bens a penhorar em nome do agravante/executado, até o protocolo da exceção de pré-executividade, em 23/11/2017, sob alegação de prescrição intercorrente, todavia, não se operou.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘(...)o juiz suspenderá (...)’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

(...)

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

(...)

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).

Extrai-se dos autos que o devedor foi regularmente citado e após, a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em 7/1/2015 (Id. 31827486) quando restou inexitosa a tentantiva de penhora de valores por meio do sistema
Bacenjud.

Logo, entre a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em 7/1/2015 até o protocolo da exceção de pré-executividade na data de 23/11/2017 (Id. 31827489), não transcorreu o prazo de 6 (seis) anos, sendo 1(um) ano de suspensão do processo e os demais 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado, sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei no 6.830/80 – LEF.

Além disso, a Fazenda Pública realizou diligências efetivas à busca de bens do devedor, não havendo a inércia do credor, tampouco o decurso do prazo de suspensão de quinquenal a configurar a prescrição intercorrente.

Quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por não atender aos requisitos de regularidade dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, do mesmo modo, não merece prosperar.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõe:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”.

E no artigo 2o, § 5o da Lei de Execuções Fiscais:

“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
”.

No essencial, o teor da decisão agravada:

“
Na hipótese, a CDA que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos legais. Consta, de fato, indicação da quantia principal devida; dos valores atinentes à correção monetária, juros de mora e multa; da origem e da natureza do crédito; dos artigos de lei que embasam a cobrança; além da referência à data e ao número de inscrição em dívida ativa.

Por tais razões, não merece guarida a alegação de nulidade da CDA
”. (Id. 31827493).

De fato, na certidão de dívida ativa no 2761/07-A (Id. 31827482) está consignado o nome do devedor, seu endereço, o valor inicial da dívida no montante de R$ 184.741,87 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil e termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por “
desmatamento de 1,847 hectares de floresta, sem a devida autorização expedida pelo órgão ambiental competente, conforme consta do auto de infração no 44.416, lavrado em 16.04.04
”, número do processo administrativo do qual se originou, SEMA 44416/04, bem como a data da inscrição, em 07/11/2007.

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.Portanto, não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto do presente caso.

De toda a sorte, a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa não importa na extinção da execução fiscal, porquanto, possível é a sua correção por emenda ou substituição, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que inexiste sentença proferida em embargos do devedor.

(...) 4. A Súmula 392/STJ trata de substituição da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a modificação do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em nulidade do título e substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8o do art. 2o da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de emenda, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de substituição integral da CDA para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018).

Por outro lado, a circunstância de o agravante desconcordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

(...) Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014).

Aliás, por se tratar de ato administrativo, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

(...) Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. (...) Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...). (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

(...) A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

(...) não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

(...) Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Ademais, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, por ser relativa, poderiam ser elididas pela agravante, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Todavia, a verificação desses requisitos demanda dilação probatória, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, nos termos do verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa, acaso comprovada, não importaria na extinção da execução fiscal, porquanto, possível é a sua correção, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que inexiste sentença proferida em embargos do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021